Tribunal: TJSP
Processo: 1503272-38.2021.8.26.0180
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – Inviável a absolvição quando o conjunto probatório se revelou uníssono em demonstrar a prática, bem como a autoria dos delitos. Recurso parcialmente provido, somente para reduzir a pena.